Tribunal: TJMT
Processo: 1037914-82.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1037914-82.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 60759498):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – POSSIBILIDADE PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve a falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia elétrica.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.1037914-82.2017.8.11.0041 (TJMT ApCiv, 1037914-82.2017.8.11.0041 Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 30.09.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 62595992) estes foram desprovidos (ID 67652465).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar procedente a ação de regresso postulada pela Recorrida e deferir-lhe indenização por danos materiais referentes ao que desembolsou a favor de terceiro (segurado) decorrentes de falha na prestação de serviços da parte recorrente.
Alega em seu Recurso Especial que não praticou ato ilícito, sustentando violação aos artigos 2o, 6o inciso VIII 17, 26 e 29 do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil, e artigos 14,15,203, 204, 205 e 2010 da Resolução 414/2010 da ANEEL, fulcrada nas seguintes teses: (a) falta de interesse de agir da Recorrida, ante a ausência de requerimento administrativo prévio à ação judicial; (b) Inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; (c) ausência de nexo causal; (d) eventualmente, o ressarcimento à parte Recorrida condicionado à entrega do bem salvado, ou, alternativamente, seja o valor econômico considerado para fins de abatimento.
O recurso é tempestivo (ID 59738510) e preparado (ID 71455459).
Contrarrazões (ID 74287981)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Das alegações de falta de interesse de agir, inversão do ônus da prova e necessidade e devolução dos salvados - ausência de prequestionamento (Súmulas /282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência (a) falta de interesse de agir, (b) inversão do ônus da prova e (c) necessidade e devolução dos salvados ou abatimento do valor, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e embora opostos embargos de declaração, no bojo das alegações deste recurso não houve pedido de manifestação quanto a estes temas, só ventilado em sede de recurso especial, em nítida inovação recursal e ferimento ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL POSSUI JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL ESTADUAL EXTINGUIU A EXECUÇÃO POIS O TÍTULO EXECUTIVO NÃO POSSUI LIQUIDEZ E CERTEZA. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM INVOCADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte por se tratar de procedimento bifásico." (AgInt no REsp 1800322/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que o título executivo carece de liquidez e certeza. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
2- Da inaplicabilidade do CDC – Falta de prequestionamento - Súmula 211 do STJ
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que a mera sub rogação da Seguradora, ora recorrida, para reaver o valor que desprendeu para pagamento do sinistro não implica aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, esta questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
3- Da ausência de nexo causal – Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL e artigo 373, inciso I do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida teria responsabilizado a Recorrente ao pagamento do débito sem prova do nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.
É preciso pontuar, a principio que a suposta ofensa a resolução da ANEEL não desafia recurso especial, por não se enquadrar no conceito de Lei Federal, conforme remansosa jurisprudência do STJ. À exemplo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.INCONFORMISMO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1o E 2o DA LEI 10.848/2004, 29 DA LEI 8.987/1995 E 2o E 3o DA LEI 9.427/96. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL E DECRETO 5.163/2004. ATOS NORMATIVOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. MULTA RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. (...)
VII. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)
À par deste argumento, o órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questionada ausência de nexo causal e prova dos fatos constitutivos de direito (ID 60771950):
“Na hipótese, o recurso fora desprovido, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida, ora agravante, ao ressarcimento de R$ 9.927,00 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais), posto que restou demonstrada a responsabilidade objetiva da Energisa, aos danos causados a segurada da autora, bem como seu direito de regresso e, portanto, a decisão merece ser mantida.
Com efeito, a sua pretensão está amparada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Para tanto, a seguradora apresentou nos autos o Aviso de Sinistro realizado pela Cocanorte Distribuidora de Bebidas Ltda. no 1524375, relatando que em 06/12/2015, houve a queima de equipamentos de sua empresa, tais como uma automatizadora deslizante industrial, vídeo porteio, HDI, uma central intelbraz, placa ramal analógica, terminal inteligente para central e uma SC ativação, conforme Relatório de Regulação e Laudos Técnicos emitidos por Texlel Telecomunicações e Tormes Segurança Eletrônica, concluindo pela indenização no valor de R$ 9.927,00 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais) (Id no 50786480 e 50786483).
Referidos documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens na empresa da segurada da agravada. Ademais, o laudo técnico foi elaborado por empresas capacitada e indica que a queima do equipamento se deu em virtude da sobrecarga de energia elétrica e, portanto, merece ser considerado válido.
Por outro lado, a requerida, ora agravante, não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
Portanto, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária agravante e o resultado danoso acarretado à segurada da agravada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento colimado”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, o qual, ao contrário do mencionado pela Recorrente, foi o controvertido nos autos, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7.
1. A aferição fática acerca da ocorrência de conduta ilícita para a exclusão de responsabilidade esbarra na Súmula 07/STJ.
2. O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. In casu, as conclusões da Corte de origem no sentido de que: "O dano material, na espécie de dano emergente, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, haja vista que a recorrida, prevendo um dano futuro causado pelas variações de energia elétrica, interpelou a recorrente a fim de que diligenciasse a substituição do transformador por um de potência superior, conforme fl. 19, todavia, a apelante permaneceu silente, vindo ulteriormente a ocorrer a queima de componentes do elevador panorâmico do edifício, motivada, justamente, pelas constantes quedas energéticas do prédio, resultando em prejuízo pecuniário de R$ 6.051,52 (Seis mil e cinqüenta e um reais e cinqüenta e dois centavos), consoante fls.
20/25. A responsabilidade em casos tais se encontra delimitada no instrumento contratual, além da aplicação subsidiária do § único, do art. 927, do diploma substantivo, considerando-a como objetiva, ou seja, projetada independentemente da culpa. Ora, verificada a omissão da recorrente em não promover a substituição do transformador, em que pese devidamente notificada para tanto, aliado aos danos causados em razão daquele ato, patente é a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em reparar os prejuízos comprovados nos autos." (fls.216), resultaram do exame de todo o conjunto probatório carreado nos presentes autos.
Consectariamente, infirmar referida conclusão ou rever prova documental juntada aos autos implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.o 07 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1096409/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça